Tribunal: TJMT
Processo: 1038133-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038133-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AECIO DA SILVA LIMA - CPF: 314.446.601-87 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, a devolução simples dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

(i) definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se são devidos os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado. A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais — como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha — caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

No caso concreto, a indenização por danos morais deve ser afastada. A mera cobrança indevida, sem comprovação de aflição ou desequilíbrio emocional significativo, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1038133-51.2024.8.11.0041, manejada por
AÉCIO DA SILVA LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, reconhecendo a contratação efetivada entre as partes em “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 2,17%, de forma simples, desde o valor liberado pelo requerido a parte autora.

Concedo a tutela de urgência, para abster os descontos a título de cartão de crédito, até a adequação do contrato de empréstimo consignado. OFICIEM-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR. Como também, não cabe restrição cadastral em cobrança divergente do que aqui foi dirimido.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. (...)”

Em suas razões, a parte apelante alega que o autor possuía duas margens, sendo utilizada a de saque para averbação após a compra da dívida de cartão do banco pan, sendo que bastaria o recorrido solicitar o referido cartão para que este fosse enviado.

busca a reforma da sentença, alegando a lisura da operação de crédito, a validade das taxas de juros, a impossibilidade de repetição de indébito de forma dobrada, a inexistência de danos morais.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução da indenização.

Contrarrazões apresentadas no ID 254249170.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita da ré, o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado em nome do autor sem a sua anuência.

A parte autora alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado junto à ré, no entanto, descobriu que vem sofrendo descontos relacionados a empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito, tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Os contratos juntados pela apelante não condizem com a modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco correspondem com o valor da parcela descontada na folha de pagamento do autor. Além disso, não há nos autos nenhum contrato acerca de eventual compra de dívida. As telas de “Comprovante de Emissão de Títulos” e os áudios também não comprovam que o autor tinha conhecimento dessa modalidade contratual.

Isso porque
não ficou comprovado
que foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO EM BRANCO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contratação de cartão de crédito consignado, em suposto desvio de finalidade. O apelante alega vício de consentimento, afirmando acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) se a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento; (ii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de juros médios de mercado; e

(iii) se há direito à indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.

A ausência de informações claras sobre taxas de juros, prazo e valores configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Conforme art. 170 do Código Civil, a conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a intenção original das partes.

Não configurado o dano moral, pois a cobrança indevida, sem exposição vexatória ou negativação, representa mero aborrecimento.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. Contratos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento devem ser convertidos para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios. 2. A cobrança indevida de valores em contratos bancários configura prática abusiva, ensejando restituição simples, salvo má-fé. 3. Não há configuração de dano moral em ausência de comprovação de abalo psíquico ou exposição constrangedora."

(N.U 1008964-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples, conforme consignado na sentença.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

In casu
, a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025